Tribunal: STF
Processo: RE 95502
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARADO INTEMPESTIVO, EM FACE DO EXAME DOS
AUTOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 529 DO C.P.C.
-MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA
279).
-PETIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO ATENDE AS EXIGENCIAS DO ARTIGO 304 DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO STF.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.